Tribunal: STF
Processo: AI 86269
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO AGRO-PASTORIL.
ALIQUOTA. RENDA TRIBUTAVEL (PROVA). - DA RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO A
LEI DECISÃO QUE CONSIDERA IMPOSITIVA AO CONTRIBUINTE A APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO VALOR TRIBUTAVEL DA PROPRIEDADE,
PARA MERECER INCIDENCIA TRIBUTARIA MENOS ELEVADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.